Tribunal: TJMT
Processo: 1001339-47.2021.8.11.0005
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001339-47.2021.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EUGENIO ROSSI - CPF: 128.337.549-49 (RECORRENTE), RODRIGO SCHWAB MATTOZO - CPF: 279.209.168-10 (ADVOGADO), SERGIO LUIZ STELLA - CPF: 370.634.489-00 (RECORRIDO), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1001339-47.2021.8.11.0005

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Diamantino/MT

Recorrente(s):

Sérgio Luiz Stella

Recorrido(s):

Eugênio Rossi

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

20 de junho de 2023.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. OFENSAS VERBAIS PROFERIDAS NA PRESENÇA DE TERCEIROS. OFENSA À HONRA OBJETIVA DO RECLAMANTE.
DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A prova oral produzida na instrução processual possibilita a formação de um juízo de certeza quanto à versão do autor no sentido de que o Reclamado na presença de terceiros o insultou e proclamou palavras que denegriram a sua imagem, bem como espalhou na cidade fatos no intuito de denegrir a imagem do autor, situação esta que foi confirmada pelos informantes e testemunhas ouvidas na audiência de instrução e julgamento, fato que configura ato ilícito e gerar o dever de indenizar a titulo de dano moral, em razão da situação constrangedora e vexatória a que se viu exposto o Reclamante.

2. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “
No caso em análise, o promovente alega ter sofrido o abalo moral decorrente de difamações e ameaças perpetradas pelo réu. Para corroborar com sua alegação, junto aos autos boletins de ocorrência (no 2020.132764 - Id. 59781510) e instruiu o feito por meio de prova testemunhal. Após análise dos elementos que circundam o caso, vislumbro que, em que pese a negativa da parte promovida, as difamações em detrimento do autor de fato ocorreram.
Ao testemunhar em juízo, a testemunha arrolada pelo autor, assim como os informantes do Juízo Sério Luiz Stella Júnior e Fernando Huber Kroling, foram uníssonos em declarar que presenciaram o promovido perpetrando difamações em detrimento do autor. Denota-se que tais atos chegaram a ocorrer em eventos sociais, na presença de várias pessoas, conforme informou a testemunha Edilsom Deia
. Em que pese a testemunha Francisco Ferreira de Araújo, arrolada pelo requerido, ter afirmado que jamais presenciou o promovido difamando o autor, fato é que os depoimentos prestados em juízo, aliado aos demais elementos colacionados aos autos, levam a crer que as difamações ocorreram repetidas vezes e em ocasiões distintas. Assim, caracterizado está o dano moral, pois evidente a violação de direitos relativos à personalidade, como nome, imagem, honra, dando ensejo ao dever de indenizar por causar ao ofendido, constrangimento em razão da ofensa, sendo esta suficiente a justificar reparação.”.

3. Se restou demonstrado nos autos, por meio das testemunhas e informante ouvidos na audiência de instrução que o réu divulgou notícias para terceiros com o intuito de denegrir a reputação do autor, bem como lhe proferiu ofensas na presença de terceiros, deve ser mantida a sentença que condenou o reclamado ao pagamento de indenização a título de dano moral.

4 Se o “quantum” indenizatório foi fixado dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, rejeita-se o pedido de redução.

5. A sentença que condenou a Recorrente pagar ao Recorrido a quantia de R$ 5.000,00, a titulo de indenização por dano moral, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023